Tribunal: TJSP
Processo: 1500525-41.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. Por tratar-se de matéria de ordem pública, a análise da extinção da punibilidade do agente cabe ao Tribunal, mesmo em fase de conhecimento, exceto se transitada em julgado aa condenação, caso em que a competência é do Juízo das Execuções Criminais (art. 66, II, da L.E.P.). Apelante permaneceu preso cautelarmente

Ementa:
PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. Por tratar-se de matéria de ordem pública, a análise da extinção da punibilidade do agente cabe ao Tribunal, mesmo em fase de conhecimento, exceto se transitada em julgado aa condenação, caso em que a competência é do Juízo das Execuções Criminais (art. 66, II, da L.E.P.). Apelante permaneceu preso cautelarmente entre 07/08/2020 e 17/09/2021, período superior à pena aplicada (2 meses e 2 dias de detenção, já com a redução operada nesta Instância recursal), razão pela qual se afigura imperiosa a extinção de sua punibilidade, pelo integral cumprimento da pena, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Declaração da extinção da punibilidade do acusado pelo integral cumprimento da pena, sem prejuízo da análise meritório do apelo defensivo.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. TRANSCRIÇÃO DE MENSAGENS DE ÁUDIO. IMPOSSIBILIDADE. PERTINÊNCIA E RELEVÂNCIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADAS. INDEFERIMENTO. O direito à prova não é absoluto e sua produção pode ser indeferida pelo Estado-juiz, se evidenciado seu caráter protelatório, inútil ou impertinente. Defesa requereu a conversão do julgamento para transcrição das mensagens de áudio supostamente trocadas entre autor do fato e vítima, mas não demonstrou relevância e pertinência da providência. Indeferido pedido de conversão do julgamento em diligência.
MÉRITO. TRÊS AMEAÇAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, as três ameaças praticadas pelo réu, seu marido à época dos fatos. Palavra da vítima que merece prestígio, especialmente em crimes deste jaez, praticados na clandestinidade. Filho dos envolvidos ratificou em juízo ter presenciado uma das ameaças e a filha comum confirmou as três ameaças cometidas pelo pai, contra a vítima, que, temerosa, deixou a residência do casal. Réu negou em solo policial as ameaças e alegou que apenas discutiu com a ofendida. Negativa que sucumbiu à robusta prova produzida pela Acusação. Condenações mantidas.
PENAS. A culpabilidade acentuada e a má conduta social do agente, evidenciadas pela perseguição à vítima, pela ebriedade e pelo comportamento violento e obsessivo autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal. Redução do acréscimo correspondente, do triplo para 1/2 (metade), mais proporcional, perfazendo 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção; na segunda etapa, mantida agravante alusiva à violência doméstica e familiar (CP, art. 61, II, f), acrescentando-se apenas 1/6 (um sexto), porque mais proporcional, (e não 1/3, como adotado na origem), resultando para cada infração penal em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que se consolidou na terceira etapa, à míngua de causas especiais de diminuição e aumento de pena. CONTINUIDADE DELITIVA. Mantido o reconhecimento da continuidade delitiva, a pena de um dos crimes de ameaça, porque idênticas, foi corretamente majorada em 1/5 (um quinto), compatível com o número de crimes praticados (três), resultando no montante definitivo de 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de detenção. Penas reduzidas.
BENEFÍCIOS LEGAIS E REGIME PRISIONAL. A prática de crimes com grave ameaça à pessoa, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, impede a aplicação de penas alternativas, mantendo-se a fixação do regime aberto e, igualmente, a concessão do sursis penal especial. Regime aberto mantido.
Pedido de conversão do julgamento em diligência indeferido; no mérito, recurso defensivo provido em parte, para redimensionar a pena final do réu para 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença e julgada extinta a punibilidade do réu, pelo integral cumprimento da pena.